Tribunal: TJDFT
Processo: 0013607-67.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0013607-67.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível por determinação do Exmo. Presidente desta Corte de Justiça, para possível rejulgamento do recurso na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão recorrido (Acórdão no 351.587, Relator: Desembargador Dácio Vieira, data de julgamento: 11/03/2009, disponibilizado do DJe de 23/04/2009 – ID 14753044) e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 970343, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 111 - RE , Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2025, publicação em 22/05/2025). O Recurso Extraordinário que ensejou a aludida determinação de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível foi interposto pelo Distrito Federal, alinhado à tese firmada no tema vinculante. A possibilidade do juízo de retratação recai sobre o acórdão do julgamento da apelação, interposta pela parte autora. Ante o exposto, para se garantir a observância do contraditório substancial (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a eventual divergência entre o acórdão no 351578 e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 970343, Tema no 111 da Repercussão Geral. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, por igual prazo – 05 dias, para também opinar sobre a devolução dos autos determinada pela Presidência desta Corte de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora